Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Tráfico privilegiado. Pena de multa. Condição econômica do réu. Direito de recorrer em liberdade.

1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - monitoramento pela polícia após denúncias anônimas, em que se constatou movimentação típica de traficância e o réu foi abordado conduzindo motocicleta sem placa - regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.

2 – As condições do flagrante - após denúncias de tráfico seguidas de monitoramento, policiais, na busca domiciliar, encontraram grande quantidade de drogas – quase 40k de cocaína, crack e maconha - além de arma de fogo de uso restrito e munições de mesmo calibre -, somadas aos depoimentos dos policiais, em juízo, são provas suficientes do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

3 – A grande quantidade e diversidade de drogas apreendida, as denúncias de que o local era ponto de venda drogas e a apreensão de arma de fogo de uso restrito, demonstrando que o réu se dedica a atividades criminosas, justifica afastar o tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes criminais.

4 – A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. Todavia, deve ser guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Se fixada em proporção maior, deve ser reduzida.

5 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.

6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).

7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

8 – Apelação provida em parte.